Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-75.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000683-75.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA ALMEIDA BISPO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE JUSSARA
. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
QUE ENQUADRARA A SERVIDORA EM JORNADA DE 40 HORAS
. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO
APENAS
SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.784/99,
QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL SOBRE A MATÉRIA
.
AUS
ÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À JORNADA MAJORADA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
INEXIST
ÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato administrativo que revogou, após processo administrativo, a ampliação de sua carga horária de 20 para 40 horas semanais, com redução proporcional da remuneração. A parte Autora alegou nulidades no procedimento administrativo, ausência de oportunidade para alegações finais, cerceamento de defesa, suposta suspeição da comissão e inexistência de vício na concessão do enquadramento original, requerendo o restabelecimento da jornada de 40 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo instaurado para revogação da ampliação da carga horária observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de intimação para alegações finais e por suspeição dos membros da comissão; (iii) determinar se a servidora possui direito adquirido à jornada ampliada, impedindo sua revogação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme preconiza a Súmula 473 do STF, sendo legítima a instauração de processo administrativo para revisar o enquadramento funcional da servidora.

O procedimento administrativo instaurado pelo Município de Jussara observou o devido processo legal, com intimação da servidora para apresentar defesa e requerer provas, conforme demonstrado nos autos (ID 82017473 - Pág. 18), não havendo cerceamento de defesa.

A inexistência de etapa de alegações finais, por não estar prevista na legislação municipal aplicável (ID 82017502 - Págs. 19 e 20), não configura, por si só, nulidade do processo administrativo, à luz da jurisprudência do STJ, salvo demonstração de prejuízo, o que não foi evidenciado.

A alegação de suspeição da comissão processante carece de prova pré-constituída, não sendo admitida em mandado de segurança sem demonstração inequívoca de parcialidade, conforme entendimento reiterado do STF.

A majoração da jornada de trabalho para 40 horas foi ato discricionário da Administração, sem gerar direito adquirido, sendo legítima a sua revogação mediante processo administrativo regularmente conduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LV; Lei nº 9.784/1999, art. 44; Lei Municipal nº 069/2004, com redação da Lei nº 088/2005; Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Jussara, arts. 163 a 167.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 39869/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AREsp 2212786/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000865-83.2018.8.05.0051, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 17.12.2023; TJ-BA, APL 8000039-65.2017.8.05.0092, Rel. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 31.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000683-75.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante ELIANA ALMEIDA BISPO e apelado MUNICIPIO DE JUSSARA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239